Tribunal: STF
Processo: HC 246284
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-09
Data de publicação: 2024-10-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus impetrado por Sandra Maria Palhano Costa em favor de Juscelino Willian Soares Palhano.



    A impetrante narra (eDOC 1) que o paciente foi definitivamente condenado pela prática do crime do art. 158, § 1º, do Código Penal à reprimenda de 8 anos de reclusão, em regime inicialmente fechado, por fato ocorrido em 24.10.2003.



    Afirma que o regime inicial deveria ser o semiaberto, segundo a quantidade de pena, não havendo fundamentação concreta para sua exacerbação. (p. 5)



    Aduz que o paciente, ex-policial rodoviário federal, corre risco de vida caso seja colocado em regime fechado junto a presos comuns. (p. 7)



    Alega que teria havido bis in idem ao se apontar o concurso de agentes como circunstância judicial desfavorável (1ª fase da dosimetria) e como causa de aumento de pena (3ª fase). (p. 8)



    Pleiteia a concessão da ordem de habeas corpus para que a pena seja cumprida no regime inicial semiaberto.



    Embora a impetrante não tenha apontado um ato coator, acostou à inicial decisão denegatória de liminar do HC 395.942/MS do STJ, datada de 20.4.2017. Determinei então a juntada do acórdão proferido nesses autos (eDOCs 14 e 15), único apto a gerar a competência deste Supremo Tribunal Federal para conhecimento do writ.



    É o relatório.



    Decido. 



    Inicialmente, destaco que em fase de sentença penal condenatória, a ação penal foi julgada improcedente e o paciente foi absolvido.(eDOC 4)



    Irresignado, o Ministério Público interpôs recurso de apelação, o qual foi provido para condenar o paciente pela prática do crime imputado na denúncia, sendo apenado com 8 anos de reclusão, em regime inicial fechado.



    Transcrevo a fundamentação do ato coator:



    “No caso, o Tribunal local, ao dar provimento ao apelo ministerial, condenou o paciente e o corréu nos termos da denúncia, estabelecendo as penas e o regime nos seguintes moldes (fls. 1050/1051):



    ‘Dessa forma, reformo a r.sentença e condeno Edson de Oliveira Santos e Juscelino Willian Soares Palhano pela prática do crime previsto no artigo 158, §1º, do Código Penal.



    Passo a análise da dosimetria da pena.



    Na primeira fase, a pena base deve ser majorada em virtude das desfavoráveis circunstâncias judiciais relativas ao fato.



    Considerando que o crime foi cometido por policiais rodoviários federais, no exercício de suas funções; que os réus embriagaram a vítima, impedindo-lhe de oferecer resistência; que a vítima permaneceu em poder dos réus por aproximadamente 10 horas; que o cenário do crime envolveu um meticuloso estudo e planejamento dos réus, de forma a dar veracidade às suas declarações e dificultar as investigações; penso que a pena base deve ser majorada da metade, restando fixada, nessa fase, em 06 anos de reclusão e 15 dias-multa.



    Não há atenuantes.



    Deixo de considerar as agravantes referentes ao uso de recurso que dificultou ou tornou impossível a defesa da vítima (embriaguez) e abuso de poder ou violação de dever do cargo ou profissão, uma vez que tais circunstâncias foram utilizadas para fundamentar o aumento da pena base.



    Na terceira fase, aumento a pena em 1/3, pelo fato de o crime ter sido praticado por duas pessoas, nos termos do §1º do artigo 158 do Código Penal, restando as penas de ambos os réus fixadas, cada qual, em 08 anos de reclusão e 20 dias multa.



    O valor do dia multa deve ser fixado no mínimo legal, visto que não há demonstração da capacidade econômica dos réus.



    Diante da pena imposta, e das desfavoráveis circunstâncias judiciais elencadas quando da aplicação da pena base, o regime inicial de cumprimento da pena deve ser o fechado, nos termos do artigo 33, § 2º, a, do Código Penal’.



    Da leitura do excerto acima transcrito, verifica-se que a fixação da sanção basilar acima do piso legal operou-se com lastro no fato de o paciente e o corréu I - serem policiais rodoviários federais e terem cometido o delito no exercício de suas funções; II - terem embriagado a vítima, impedindo-lhe de oferecer resistência; III - terem permanecido com o ofendido por aproximadamente 10 horas; IV - pelo fato de o cenário do crime ter envolvido um meticuloso estudo e planejamento dos réus, de forma a dar veracidade às suas declarações e dificultar as investigações.



    Logo, ao contrário do alegado pela defesa, a pena-base não foi exasperada com lastro no concurso de agentes, o qual serviu apenas para majorar a sanção na terceira etapa da dosimetria, inexistindo, assim, ofensa ao primado do ne bis in idem.



    Prosseguindo, requer a defesa, ainda, a modificação do regime prisional para o semiaberto, sob o fundamento de que o paciente é primário e a condenação não excede 8 anos de reclusão.



    Como é cediço, a jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que é necessária, para a fixação de regime mais gravoso, a apresentação de motivação concreta, fundada nas circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal, na primariedade do acusado e na gravidade efetiva do delito, evidenciada esta última pelo modus operandi do crime.



    (...)



    Na espécie, mesmo diante da pena de 8 anos de reclusão, que, a princípio, comportaria o regime inicial semiaberto, entendo que deve ser mantido o regime fechado estabelecido pelo acórdão recorrido, pois presentes circunstâncias judiciais desfavoráveis, as quais, inclusive, justificaram a fixação da pena-base acima do mínimo legal, nos termos do disposto no art. 33, §§ 2º e 3º, do Código Penal”. (eDOC , p. )



    Dessa forma, considerando a primariedade do paciente (eDOCs 18, 19, 20) e o fato de que a pena fixada comporta o regime intermediário, a jurisprudência desta Corte admite a fixação do regime inicial semiaberto, neste caso concreto.



    À guisa de ilustração, colho os seguintes precedentes:



    HABEAS CORPUS. PENAL. ROUBO DUPLAMENTE CIRCUNSTANCIADO. PACIENTE CONDENADO À PENA INFERIOR A OITO ANOS DE RECLUSÃO. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS FAVORÁVEIS. PENA-BASE ESTABELECIDA NO MÍNIMO LEGAL. FIXAÇÃO DO REGIME INICIAL FECHADO COM BASE NA INVOCAÇÃO ABSTRATA DAS CAUSAS DE AUMENTO DE PENA DOS INCISOS I E II DO § 2º DO ART. 157 DO CP. INVIABILIDADE. SÚMULA 718/STF. ORDEM CONCEDIDA. 1. A fixação da pena-base (art. 59) no mínimo legal, porque favoráveis todas as circunstâncias judicias, e a imposição do regime mais gravoso do que aquele abstratamente imposto no art. 33 do Código Penal revela inequívoca situação de descompasso com a legislação penal. A invocação abstrata das causas de aumento de pena não podem ser consideradas, por si sós, como fundamento apto e suficiente para agravar o regime prisional, por não se qualificarem como circunstâncias judiciais do art. 59. Inteligência do enunciado 718 da Súmula do STF. 2. Ordem concedida para que o juízo competente aplique aos pacientes o regime semiaberto de cumprimento de pena. (HC 122.887, rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe 11.9.2014)



    Habeas corpus. 2. Roubo majorado pelo emprego de arma de fogo e pelo concurso de agentes (art. 157, § 2º, incisos I e II do CP). Condenação. Regime inicial fechado. 3. Pedido de fixação de regime semiaberto. Possibilidade: primariedade do agente; circunstâncias judiciais favoráveis (pena-base fixada no mínimo legal); e fundamentação inadequada (gravidade in abstrato do delito). 4. A jurisprudência do STF consolidou o entendimento segundo o qual a hediondez ou a gravidade abstrata do delito não obriga, por si só, o regime prisional mais gravoso, pois o juízo, em atenção aos princípios constitucionais da individualização da pena e da obrigatoriedade de fundamentação das decisões judiciais, deve motivar o regime imposto observando a singularidade do caso concreto. 5. Aplicação das Súmulas 718 e 719. 6. Decisão monocrática do STJ. Ausência de interposição de agravo regimental. Writ não conhecido. Ordem concedida de ofício para fixar o regime semiaberto para o início do cumprimento da pena. (HC 119.287/SP, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 14.5.2014)



    Ante o exposto, concedo a ordem de habeas corpus (RISTF, art. 192) para fixar o regime semiaberto para início de cumprimento da pena.



    Publique-se.



    Brasília, 9 de outubro de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente